Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708140-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GIVON SIQUEIRA MACHADO, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, MARIA DE NAZARETH RAUPP MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 149036562 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de GIVON SIQUEIRA MACHADO E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que requereu diversas diligências para localizar bens dos devedores passíveis de penhora; que localizou bem imóvel, de titularidade do executado Luiz, requerendo a penhora; que a medida é útil; que a execução se processa no interesse do credor; que o devedor pode dispor livremente do bem, na hipótese de manutenção do indeferimento. Requer, liminarmente, a imediata penhora do imóvel de matrícula n. 38.558, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 44402545- p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que a execução se processa no interesse do credor. Todavia, também orientam essa fase os princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade, evitando a prática de atos que não satisfaçam o direito. Conforme abalizada doutrina, a execução consiste em “mecanismo judicial para a satisfação do direito do credor, e sempre que se entender que esse direito não pode ser satisfeito não haverá razão plausível para a admissão da execução. O mesmo entendimento se aplica aos meios executivos, que devem ser afastados sempre que se mostrarem inúteis para fins de satisfação do direito”. (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. Volume Único. São Paulo, Juspodivm, 2022, p. 1074). Na hipótese, o indeferimento do pedido de penhora consistiu na patente inutilidade da medida, diante da existência de diversas constrições anteriores e preferenciais incidentes sobre o imóvel, documentalmente comprovadas (ID n. 136464155 dos autos de origem). Se o juízo, desde logo, analisando especificamente o caso, considera que a penhora resultará na prática de diversos atos processuais dispendiosos e com notória inaptidão para saldar sequer parte da dívida, pode indeferir de plano o pedido. Esta e. Turma Cível já decidiu que “muito embora o processo executivo seja essencialmente vocacionado à satisfação do crédito da parte exequente, não se pode olvidar que a medida constritiva também deve se alinhar aos princípios da menor onerosidade da execução (artigo 805, do Código de Processo Civil) e da efetividade, não sendo cabível a movimentação do aparato judicial em hipóteses que revelam a inutilidade do ato almejado”. (Acórdão 1636616, 07212423620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 17/11/2022). Por fim, é inverossímil a alegação de que a tutela de urgência é necessária, diante da possibilidade de o devedor dispor livremente do bem. Se a própria decisão agravada é fundada na existência de outras penhoras, hipoteca cedular, determinação de indisponibilidade de outro juízo e constrições trabalhistas, o devedor não poderá, por óbvio, efetuar o registro de compra e venda do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora